Tribunal: STF
Processo: RHC 181563
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo Bahia da Silva contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.12.2019, foi negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 505.629, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. O recorrente foi condenado à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. Contra essa decisão a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça da Bahia, não provida:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECORRENTE FLAGRADO NA POSSE DE 492,27G (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS GRAMAS E VINTE E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA, E GUARDANDO EM SUA RESIDÊNCIA 0,41G (QUARENTA E UM CENTIGRAMAS) DE ECSTASY, 1,22G (UM GRAMA E VINTE E DOIS CENTIGRAMAS) DE SEMENTE DE MACONHA E 41,64G (QUARENTA E UM GRAMA E SESSENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE HAXIXE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DOS LAUDOS PERICIAIS E DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE AS DROGAS SE DESTINAVAM AO COMÉRCIO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICADA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, NA FRAÇÃO DE 1/3, EM RAZÃO DA VARIEDADE, NATUREZA E EXACERBADA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. MANTIDOS O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 505.629, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, com seguimento negado em 30.10.2019.
    O agravo regimental interposto não foi provido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INGRESSO CONSENTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O delito pelo qual o ora agravante foi condenado tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 2. Neste caso, a existência de informações preliminares obtidas por meio de denúncia, além das diligências que resultaram na prisão do ora agravante na posse de substância entorpecente, legitimaram o ingresso dos militares na residência, ocasião em que foram localizadas as drogas. Além disso, os autos informam que o ingresso foi consentido pelo réu, retirando do fato qualquer mácula capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade do procedimento policial. 3. Agravo regimental desprovido”. 
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “não há qualquer prova nos autos que contenha informação a respeito da prática do crime de tráfico de drogas na residência do Peticionante” (fl. 903).
    Sustenta que “o equívoco da decisão ora recorrida reside justamente em considerar como lícita a invasão ao domicílio do Recorrente, ao passo em que esta foi motivada por mera denúncia anônima que, frise-se, se referia à possível compra de drogas por parte de Rodrigo Bahia em via pública, não ao armazenamento em sua residência” (fl. 904).
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “(i) A concessão, em definitivo, da ordem de Habeas Corpus, para que seja reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão realizada em seu domicílio, por violação manifesta do art. 5º, XI, CF/88, do art. 11, 2, da CADH e violação frontal aos precedentes consolidados no tema de Repercussão Geral nº 280 do STF (RE630.616); 
    (ii) A consequente declaração de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, tendo em vista a vedação da admissibilidade da prova ilícita por derivação, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Ao julgar o recurso de apelação do recorrente, o Tribunal de Justiça da Bahia concluiu pela legalidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais:
    “Da análise dos autos, constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas. Consoante entendimento jurisprudencial, tratando-se o delito ora apurado de natureza permanente, permite a dilação temporal do estado de flagrância, conforme preceitua o art. 303 do CPP, razão pela qual a busca domiciliar, sem amparo de mandado judicial, não constitui ofensa a garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, uma vez que se amolda a uma das exceções previstas no art. 5º, XI, da CF”.
    O Superior Tribunal de Justiça manteve esse julgado com os seguintes fundamentos:
    “O primeiro ponto abordado pelo impetrante diz respeito à suposta nulidade da ação policial na residência do paciente. Alega que não houve qualquer justificativa para que a diligência fosse realizada na residência de RODRIGO BAHIA, revestindo de ilicitude a apreensão ali realizada e tornando inservíveis os elementos obtidos (e-STJ, fl. 10). 
    Reforça os argumentos, destacando que o local onde foi feita a abordagem policial fica a aproximadamente 35 quilômetros da casa do paciente e que não foram apresentadas razões capazes de elucidar a necessidade de ingresso dos milicianos na casa do paciente, carecendo, assim, de justa causa a ação realizada pela Polícia. 
    O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 
    Necessário, assim, compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial —, ou, posteriormente, — quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei. 
    Nas hipóteses de prisão em flagrante, o controle feito a posteriori pressupõe a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa, ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situação apta a autorizar o ingresso em domicílio. 
    O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, afirma que "provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa". (…)
    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (…)
    Conforme se extrai do trecho acima, o ingresso no domicílio foi motivado pela existência de informações a respeito da prática do comércio espúrio de entorpecentes no endereço do paciente. Foram essas informações preliminares que legitimaram o ingresso dos militares na residência, ocasião em que foram localizadas as drogas, não havendo que se falar em violação de domicílio ou em encontro fortuito de evidências de prática criminosa no caso em comento, dadas as circunstâncias que envolvem o caso”. 
    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que “... constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas” (grifos nossos).
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora